Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. COMUNICABILIDADE.
I. Conforme o enunciado do art. 1.658 do Código Civil, na comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal na constância do matrimônio. Todavia, são excluídos da partilha os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os sub-rogados em seu lugar, de acordo com o art. 1.659, I, do mesmo diploma legal.
II. As verbas trabalhistas recebidas pelo cônjuge devem ser partilhadas quando o fato gerador ocorrer na constância do matrimônio.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.